Tribunal: TJPA
Processo: 0248251-15.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0248251-15.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS NUNES DOS SANTOS, C A MODAS LTDA

APELADO: C A MODAS LTDA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MARIA DAS GRACAS NUNES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0248251-15.2016.8.14.0301

APELANTE:
MARIA DAS GRACAS NUNES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

Advogado do(a) APELANTE: NILZA MARIA PAES DA CRUZ - PA4896-A

APELADO:
C & A MODAS LTDA

Advogado do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE CONTRATO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por C&A Modas Ltda. contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Maria das Graças Nunes dos Santos. A autora alegou que, após ter seus documentos pessoais subtraídos em assalto, seus dados foram utilizados para firmar contratação fraudulenta com a ré, resultando em indevida negativação de seu nome e cobranças não reconhecidas. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: verificar se a ausência de tentativa prévia de solução administrativa afasta o interesse de agir da autora; analisar se restam configurados os pressupostos da responsabilidade civil por negativação indevida decorrente de contratação fraudulenta e se é devida a indenização por danos morais, com eventual revisão do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de tentativa de solução administrativa não constitui condição da ação, sendo o acesso ao Judiciário garantido constitucionalmente; há interesse de agir quando existente pretensão resistida ou ameaça a direito, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4.

A contratação fraudulenta, com uso indevido de dados pessoais subtraídos da autora, não afasta a responsabilidade da ré, que assume os riscos de sua atividade e deve adotar mecanismos eficazes de verificação documental, respondendo objetivamente por eventuais danos decorrentes de falha no processo de contratação.

5.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do efetivo abalo psicológico, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias do caso e a função pedagógica e compensatória da reparação, não sendo irrisória nem excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de tentativa de solução administrativa não impede o ajuizamento de ação judicial, não afastando o interesse de agir.

2.

O fornecedor responde objetivamente por negativação indevida decorrente de contrato fraudulento firmado com uso indevido de documentos de terceiro.

3.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), gerando direito à indenização independentemente de prova do abalo psíquico.

4.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional, razoável e atende às finalidades compensatória e punitiva da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023;
TJ-SP, Apelação Cível 1018377-37.2023.8.26.0344, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 16.05.2024;
TJ-MG, AC 10000220308373001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 25.05.2022;
TJ-MG, AC 50010483620218130453, Rel. Des.ª Aparecida Grossi, j. 25.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por
C&A MODAS LTDA.,
objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA DAS GRACAS NUNES DOS SANTOS.

A parte autora alegou que, após ter sido assaltada e ter seus documentos pessoais subtraídos, tais dados foram indevidamente utilizados por terceiros para firmar contratações fraudulentas junto à ré. Sustentou que, em razão disso, passou a sofrer cobranças indevidas, o que lhe ocasionou abalo de ordem moral. Ressaltou, ainda, que jamais celebrou qualquer contrato com a demandada, imputando à ré falha na verificação da autenticidade da documentação apresentada no momento da suposta contratação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 25123689) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determinou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID 25123690). Em preliminar, sustenta ausência de interesse de agir, ao argumento de que a autora não demonstrou tentativa de solução administrativa prévia, inexistindo prova de pretensão resistida, e que a sentença não teria apreciado adequadamente tal tese. No mérito, afirma que não houve comprovação do alegado assalto, por ausência de boletim de ocorrência ou documento idôneo, incumbindo à autora o ônus probatório. Defende, ainda, que teria adotado procedimentos rigorosos de segurança na contratação e que não se verifica falha na prestação do serviço, inexistindo os pressupostos da responsabilidade civil. Aduz, por fim, que não haveria dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento; subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado, sob os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de invocar vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a minoração do valor arbitrado.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 25123695. Em resumo, rechaçou os argumentos da apelante e reafirmou os termos da inicial.

É o breve relatório
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recolhido, conforme documento de ID 26417265.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pela apelante para reforma da sentença de mérito.

DA PRELIMINAR

O interesse de agir decorre da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional para a proteção do direito material afirmado, sendo certo que o acesso ao Poder Judiciário é garantia constitucional (art. 5º, XXXV, da CF). Assim, a ausência de tentativa de solução administrativa não pode ser erigida como condição para o ajuizamento da demanda, sob pena de indevida restrição ao direito de ação.

Além disso, tratando-se de pretensão declaratória cumulada com reparação civil por cobrança indevida, é evidente a adequação do provimento jurisdicional buscado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE. Em regra, não é requisito de acesso à justiça a prévia tentativa de solução administrativa. O interesse de agir se consuma com a mera ameaça ou lesão a direito. Recurso provido para cassar a sentença .

(TJ-MG - AC: 10000220308373001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA DESSA CONDIÇÃO DA AÇÃO . DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS, NO CASO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA. Inadmissível afastar o interesse processual em razão da ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial, pois o acesso à justiça não pode ser condicionado à necessidade de prévia utilização ou exaurimento da via administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, assegurado pelo art . 5º, XXXV, da Constituição Federal (CF), sendo imperiosa a anulação da sentença, determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1018377-37.2023.8 .26.0344 Marília, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 16/05/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

Assim, ante a fundamentação acima, rejeito a preliminar suscitada.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

O art. 186 do Código Civil estabelece da seguinte forma:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da inclusão do nome do apelado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que gerou consequências graves à vítima, visto a restrição do crédito.

Lembro que tal fato é incontestável, pois foi devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos, consoante documentos acostados à inicial.

Além disso, é uníssono o entendimento jurisprudencial de que a negativação indevida configura, por si só, violação à honra objetiva do consumidor, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando-se a prova do efetivo abalo, por decorrer do próprio fato ilícito. Trata-se de consequência natural da indevida restrição creditícia, que atinge a reputação econômica do indivíduo e o expõe a constrangimentos perante o mercado.

A alegação de eventual fraude perpetrada por terceiro não afasta a responsabilidade da fornecedora, que responde objetivamente pelos riscos inerentes à atividade que explora, sobretudo quando se trata de contratação e gerenciamento de crédito, cabendo-lhe adotar mecanismos eficazes de conferência e segurança, não podendo transferir ao consumidor o ônus do risco do negócio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA . CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME . DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1 . Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n . 7/STJ. 3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS . "IN RE IPSA". PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. - O simples fato de ter ocorrido a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito lhe ocasiona o dano moral "in re ipsa", conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça - No tocante à fixação da indenização, deve o Magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 50010483620218130453, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 25/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)

O ato por si só causa o dano e coloca a vítima em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, o ato ilícito praticado pela ré incontestável, sendo, inclusive, confessado que a inclusão do nome da autora se deu em razão de erro de seu funcionário. Aliás, a retirada se deu somente após o término do período de defeso, ocasionando, assim, grandes prejuízos financeiros à autora, já que não aferiu renda no período e tampouco podia exercer sua atividade laboral.

Dessa forma, deve a demandada responder pelos danos causados à demandante.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito, motivo pelo qual nego provimento ao recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026